Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-57.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
19/02/2025
Número: 0600315-57.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600315-
57.2024.6.16.0042 que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" em face de Gabriel
Juliano Bertolucci Rodrigues para: a) reconhecer a conduta do representado como propaganda
eleitoral negativa, confirmando a liminar parcialmente concedida, para a retirada dos vídeos
impugnados de suas redes sociais; b) condenar o representado ao pagamento de multa no mínimo
legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
(Representação Eleitoral cumulada com pedido liminar, ajuizada pela Coligação "Pra Londrina
Seguir Crescendo" em face de Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, em razão de vídeo e imagem
veiculados na rede social "Instagram" do representado em desconformidade ao art. 57-D da Lei
9.504/1997. A representante sustenta, em síntese, que o representado realizou postagens de
conteúdos que contém informações inverídicas (Fake News), associando negativamente a
candidata a prefeita Maria Tereza Paschoal De Moraes a suposta negligência no trato com a
merenda escolar da rede municipal de ensino durante o período em que permaneceu como
Secretária de Educação do município de Londrina/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
(RECORRENTE)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDA)

CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44384202
19/02/2025
16:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44384202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.191
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600315-57.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. DESINFORMAÇÃO.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpõe recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou procedente representação eleitoral proposta por coligação adversária, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44384202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
2. A representação teve como objeto a veiculação de propaganda eleitoral negativa e desinformação em
perfil do Instagram do recorrente, utilizando-se de montagem e de informações descontextualizadas sobre a
merenda escolar para associar a candidata adversária à gestão deficiente.
3. O juízo de origem deferiu liminar para a retirada do conteúdo e, no mérito, confirmou a condenação do
recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a postagem do recorrente configura propaganda eleitoral
irregular, caracterizando desinformação e atingindo a honra da candidata adversária, ensejando a aplicação
da sanção prevista no artigo 57-D da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a manifestação do pensamento na
internet só pode ser limitada quando ofender a honra ou imagem de candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente inverídicos.
6. A jurisprudência do TSE reconhece que a veiculação de discurso de ódio, informações difamatórias ou
descontextualizadas pode ser caracterizada como desinformação e, consequentemente, ensejar a aplicação da
sanção prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Rel. designado Min. André Ramos Tavares, j. 08/02/2024).
7. A mensagem veiculada pelo recorrente utilizou-se de informação verídica, mas apresentada de forma
descontextualizada, gerando desinformação com potencial de comprometer a percepção do eleitor sobre a
candidata adversária. Tal conduta extrapola os limites da livre manifestação do pensamento e se insere no
conceito de propaganda eleitoral irregular, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme sentença de origem.
9. Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda eleitoral negativa com informação
descontextualizada, capaz de induzir o eleitor em
erro e macular a imagem de candidato
adversário, caracteriza desinformação e atrai a
incidência da sanção prevista no artigo 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º, e art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. André Ramos Tavares, j.
08/02/2024.

Num. 44384202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES em
face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO PRA LONDRINA SEGUIR
CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR, para o fim de condenar o representado ao
pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, feita pela
Coligação “PRA LONDRINDA SEGUIR CRESCENDO” representada pela Presidente ANDREA
BASTOS RAMONDINI DANELON, em face de GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES,
em razão de postagens realizadas na rede social Instagram do representado em
desconformidade ao art. 57-D da Lei 9.504/1997. Menciona a representante, em síntese, que
após o recebimento de diversas reclamações de apoiadores, foi constada a existência de
propaganda eleitoral negativa, veiculada por meio de informações inverídicas (Fake News) e
manipuladas através de publicações nas redes sociais do representado associando
negativamente a candidata a prefeita à negligência no trato com a merenda escolar da rede
municipal de ensino durante o período em que permaneceu como Secretária de Educação do
município. Pugna a representante pela retirada das postagens em sede de tutela antecipada, bem
como a proibição de nova veiculação de conteúdo inverídico relacionado à candidata, além da
suspensão do perfil do representado pelo prazo de 24horas, sob pena de multa diária. No mérito,
requer a confirmação da liminar pretendida.
A decisão de id. 44111577 deferiu a liminar para determinar a imediata retirada do supracitado
vídeo divulgado nas redes sociais e Instagram do representado referente à candidata Maria
Tereza e a proibição de divulgação em quaisquer outros canais, WhatsApp e redes sociais do
representado a postagem impugnada.
No id. 44111633 informou que retirou as publicações questionadas, em cumprimento à decisão
judicial.
Em contestação (id. 44111636), o representado alegou que os conteúdos impugnados

Num. 44384202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
configuram uma crítica legítima dentro do ambiente democrático e se encontram em
conformidade com os limites da liberdade de expressão e o direito de crítica de qualquer cidadão
às pessoas públicas. Aduz que s críticas foram feitas em formato de sátira e veiculadas nas redes
sociais com foco em demonstrar a qualidade da merenda escolar durante sua gestão, não
configurando propaganda negativa. Por fim, requer que a tutela de urgência concedida seja
revogada e a presente demanda seja julgada improcedente.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da representação (id. 44111640).
A Sentença de id. 44111642 julgou parcialmente procedente a representação, para: a)
reconhecer a conduta do representado como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar
parcialmente concedida, para a retirada dos vídeos impugnados de suas redes sociais; b)
condenar o representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$5.000,00, nos
termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
O Ministério Público Eleitoral opôs Embargos de Declaração (id. 44111648), a fim de que Vossa
Excelência declare a sentença judicial prolatada, no intuito de corrigir o erro material narrado.
A sentença foi declarada no id. 44111650.
Inconformado, Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 44111658), alegando que ao criticar a situação, o recorrente estava exercendo seu
direito de manifestar sua opinião sobre um tema de interesse público, que afeta diretamente a
qualidade de vida dos alunos da rede de ensino municipal de Londrina-PR. Aduz que a utilização
da imagem da candidata Maria Tereza na qual seu cabelo foi substituído por macarrão se
resumiu a uma forma criativa e bem-humorada de chamar a atenção da sociedade para um
problema real, sem qualquer intenção de desinformar ou ofender pessoalmente a candidata que
foi inclusive colocada em segundo plano na postagem. Dessa forma, afirma que as publicações
não configuram ataques à sua honra pessoal, mas sim uma crítica jocosa à sua gestão à frente
da Secretaria de Educação, amplamente difundida na imprensa local.
A Coligação “PRA LONDRINDA SEGUIR CRESCENDO” apresentou Contrarrazões ao recurso
(id. 44111663), alegando que o o Recorrente, na qualidade de opositor político da candidata a
Prefeita da Coligação Recorrida, agiu com a intenção de incutir nos eleitores do município de
Londrina estados mentais negativos, em desfavor de Maria Tereza Paschoal de Moraes, no
intuito de macular a sua imagem e, consequentemente, retirar os seus votos. Assevera que o
Recorrente ultrapassou os limites da razoabilidade ao divulgar fatos manipulados, com o intuito
de macular a reputação da candidata da Coligação Recorrida perante o eleitorado de Londrina,
prejudicando, assim, a sua candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id. 44130441).
As partes foram intimadas para que se manifestassem em caso de desinteresse em realizar a
conciliação (id. 44176186). Houve manifestação no id. 44179533, então foi retomado o trâmite
processual para julgamento.
É o relatório.

Num. 44384202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença integrada pelos aclaratórios
ocorreu em 02/10/2024 (id. 44111653 - terça-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
17/10/2024 (id. 44111658 – quarta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues
em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
procedente a representação proposta pela coligação recorrida, para o fim de condenar o
representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrente
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa do Recorrido e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o pedido
de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação publicada no perfil do Instagram do Recorrente, conforme
transcrição abaixo colacionada:
Abaixo, a transcrição integral do vídeo:
“Crianças comendo macarrão puro por três semanas. A gente já comeu macarrão faz

Num. 44384202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
um tempão. Ninguém julgou a fé de macarrão. Acho que a gente já comeu umas três
semanas, assim. Só tá servindo macarrão. Arroz tem? Não. Feijão tem? Não. Isso
aconteceu aqui em Londrina no começo desse ano. E quando eu investiguei,
chamaram a guarda municipal pra tentar me intimidar. E a secretária de educação na
época era ela, a Maria Tereza. Agora, será que a escola que a Maria Tereza estudou
aqui em Ourinhos tem uma merenda boa? A refeição aqui tá boa. Vem frango, vem
estrada noce pra gente também. A refeição aqui tá ótima, não tem do que reclamar.
Tá uma maravilha, maravilha demais. A comida é gostosa, recomendo demais. Já
serviram macarrão puro aqui ou não? Não. Não, aqui em Ourinhos não tem macarrão
puro. Eu sei que parece brincadeira sair daqui de Londrina pra ir lá em Ourinhos
perguntar como é que tá a merenda. Mas você sabe o que não é brincadeira? A nossa
educação. E na atual gestão, nós temos 4.700 crianças sem vagas na creche. Tem
até escola abandonada sendo utilizada pelo tráfico de drogas. Então eu peço pra você
lembrar bem da Maria nessa eleição. A Maria. A Maria do macarrão. O meu nome é
Gabriel Bertolucci. E eu falo o que ninguém tem coragem de falar. Por isso eu peço
pra você seguir o meu perfil.”

Em sua defesa, o Recorrido alega que ao criticar a situação, o recorrente estava exercendo seu
direito de manifestar sua opinião sobre tema de interesse público, que afeta diretamente a
qualidade de vida dos alunos da rede de ensino municipal de Londrina-PR. Aduz que a utilização
da imagem da candidata Maria Tereza na qual seu cabelo foi substituído por macarrão se
resumiu a uma forma criativa e bem-humorada de chamar a atenção da sociedade para um
problema real, sem qualquer intenção de desinformar ou ofender pessoalmente a candidata que
foi inclusive colocada em segundo plano na postagem. Afirmou, ainda, que as publicações não
configuram ataques à sua honra pessoal, mas sim uma crítica jocosa à sua gestão à frente da
Secretaria de Educação, amplamente difundida na imprensa local.
Pontua-se que o Juízo de origem deferiu a liminar para determinar a imediata retirada do
supracitado vídeo divulgado nas redes sociais e Instagram do representado e, ao analisar o
mérito, julgou parcialmente procedente a representação eleitoral e condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar

Num. 44384202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos
dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios
de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem
instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de
aplicação de internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da liberdade
da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b) durante o
período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d) cominação de
sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na

Num. 44384202 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à cordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
A prática da conduta supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação,
realizada pelo recorrido Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, em seu perfil no Instagram, nos
dias 30 de agosto e 23 de setembro de 2024, no qual veiculou conteúdo supostamente
desinformativo, caracterizando propaganda eleitoral negativa contra candidata da Coligação
Recorrida.
No caso em tela, constato a ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral negativa
com conteúdo caracterizador de desinformação ou com teor ofensivo à honra e à imagem
da Recorrida Maria Tereza e com potencial para interferir na percepção do eleitorado de
Londrina, já que a intenção é incutir nos eleitores do município de Londrina estados
mentais negativos, em desfavor de Maria Tereza Paschoal de Moraes, no intuito de macular
a sua imagem e, consequentemente, retirar os seus votos.
Apesar do desabastecimento de arroz nas escolas de Londrina ser um fato verídico, a forma
como veiculada a publicação descontextualiza a questão, passando ao eleitorado a falsa
informação de que só era servido macarrão puro na merenda das escolas londrinenses, o que
não era verdade, tratando-se de uma propaganda que tem o nítido objetivo de imputar a pecha de
negligente à recorrida, porém a candidata Maria Tereza jamais foi investigada, denunciada ou
acusada de nenhuma irregularidade relacionada à merenda escolar durante a época em que foi
Secretária da Educação.
Cito, por oportuno a manifestação do Ministério Público em primeiro grau, também encampada
pela Procuradoria Regional Eleitoral:
"No entanto, não há nos autos comprovação da má gestão da representante
como secretária de educação, nem tampouco que ela teria sido a responsável
pela suposta deficiência na merenda escolar. Ou seja, a forma como as
informações foram colocadas pelo representado, com a utilização de montagem e
de maneira descontextualizada, induzindo o eleitor de modo negativo, certamente
extrapolou os limites da liberdade de expressão. Como dito, para a Justiça Eleitoral
“postagens ofensivas, difamatórias e injuriosas, por meio de aplicativo de
mensagem instantânea, podem caracterizar propaganda negativa e desinformação,
ou fake news, caso contenham informações inverídicas ou descontextualizadas,
visando a macular imagem e influir sobre a vontade do eleitorado” . Além disso, o
art.9-C da Resolução 23.610/19 dispõe que: Art. 9º-C É vedada a utilização, na
propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo
fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) Em
outras palavras, restou demonstrado que o conteúdo foi feito e divulgado com o
intuito de desqualificar a candidata MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES,
maculando sua imagem perante o eleitorado deste município de Londrina/PR. Além
disso, ao contrário do alegado pelo representado, as postagens não se

Num. 44384202 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
enquadram no conceito de sátira. Com efeito, a sátira usa humor, ironia, exagero
ou ridículo para expor e criticar a estupidez ou os vícios das pessoas,
particularmente no contexto da política contemporânea e outras questões atuais.
Seu objetivo muitas vezes é provocar o pensamento ou destacar o absurdo de uma
situação e, por isso, encontra-se albergada pela liberdade de expressão e de
manifestação do pensamento, não ensejando, destarte, a intervenção da Justiça
Eleitoral. No entanto, a sátira não se confunde com as fake news, que são criadas
com a intenção de enganar, muitas vezes para ganho financeiro ou político, e não
têm a intenção humorística ou crítica da sátira, como no caso em voga. Como dito,
o representado divulgou em seu perfil do “Instagram” fatos gravemente
descontextualizados e desacompanhados de provas, a fim de prejudicar a
candidata que não apoia, o que certamente justifica a excepcional intervenção da
Justiça Eleitoral. Diante da conduta acima exposta e, ainda que o representado
alegue que sua conduta não extrapolou os limites da liberdade de expressão e da
crítica política, a procedência da representação é medida que se impõe.

Como bem exposto pelo representante ministerial, a verve de sátira contida na publicação não
alberga veiculação de fake news, devendo sofrer a reprimenda contida no art. 57-D, da Lei das
Eleições.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para o fim de manter a r.
sentença de origem por vislumbrar que o conteúdo impugnado configura propaganda eleitoral
negativa e desinformação.

CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto,
para o fim de manter a sentença recorrida, que aplicou multa mínima ao recorrente
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44384202 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916135819000000043329164
Número do documento: 25021916135819000000043329164
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:02
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600315-57.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: GABRIEL
JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON FELIPE
MARIANO - PR65667, AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - PR91875 - RECORRIDA: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025